Tribunal: TJES
Processo: 5005035-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005035-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GISELE MARIA OLIVEIRA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA NEGROS E ÍNDIOS. CANDIDATA REPROVADA NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRAÇOS FENOTÍPICOS. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que, na mesma toada da banca examinadora ao apresentar resposta ao recurso administrativo da candidata, reputo que a Agravante “
não apresenta

traços fenotípicos que, no seu conjunto, a coloquem em situação de exclusão social, como pele escura, cabelo crespo, nariz avantajado, lábios grossos. Neste sentido, a candidata está inapta as cotas raciais referente a esse concurso
”.

2- Em observância ao princípio da vinculação ao edital e porque fundamentado o ato administrativo que culminou na desclassificação da Agravante no procedimento de heteroidentificação.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gisele Maria Oliveira Rocha devido à Decisão proferida no ID 25095865 da
Ação Ordinária
registrada sob o nº 5014485-43.2023.8.08.0024, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, consistente na reintegração da Autora, ora Agravante, no Concurso Público regido pelo Edital nº 04/2022 – Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar/PMES, em que foi reprovada no procedimento de heteroidentificação.

No recurso de ID 4973674, pleiteia-se a reforma do ato judicial impugnado, pois “
As características fenotípicas foram devidamente comprovadas, a Agravante além das características, demonstrou ascendências negra e indígena
” na medida em que “
possui pele escura, nariz avantajado, lábios grossos. Apesar de não possuir cabelo crespo, o cabelo liso e o queixo proeminente
[...são]
característica
[s]
fenotípica
[s]
comu
[ns]
de indígenas,
grupo étnico também beneficiado pelo sistema de cotas raciais
”.

Desse modo, afirma que “
a concessão da vaga por cota não é mais uma possibilidade, é uma necessidade oriunda da liquidez e certeza de direito oriunda de direito fundamental condensado nas diretrizes do Estatuto de Igualdade Racial
”.

Acerca do tema em discussão – critérios para enquadramento do candidato nas vagas reservadas a negros e indígenas –, assim constou do edital que rege o certame a que a Agravante se submeteu:

3.6 Os candidatos inscritos como negros e indígenas, aprovados neste Concurso Público, serão convocados pelo Instituto AOCP, anteriormente à homologação do resultado final do concurso, para participação do procedimento de verificação da declaração firmada pelo candidato, os quais serão realizados eletronicamente, com a finalidade de atestar o enquadramento previsto na Lei nº 12.990/2014 e na Lei nº 11.094/2020. Será analisado o fenótipo de candidato negro (procedimento de heteroidentificação) e os candidatos que concorrem às vagas de indígenas (avaliação especial), deverão apresentar certidão administrativa emitida pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). O documento da autodeclaração como pessoa preta ou parda, em conformidade com a Lei nº 12.990/2014, será fornecido pelo Instituto AOCP.

[...]

3.9
Os candidatos convocados para o Procedimento de Heteroidentificação (candidatos negros) deverão enviar eletronicamente ao Instituto AOCP as fotos, documentos e vídeo para análise. Para tanto, os candidatos deverão:

a) acessar o link de “Procedimento de Heteroidentificação” disponível no site do Instituto AOCP –

www.institutoaocp.org.br;

b) inserir o número de inscrição e CPF para acessar o formulário;

c) anexar imagens do documento de identidade (frente e verso);

d) anexar 1 (uma) foto colorida de frente (com o fundo branco);

e) anexar 1 (uma) foto colorida de perfil (com o fundo branco);

f) anexar 1 (um) vídeo de no máximo 20 (vinte) segundos; o candidato deverá dizer o seu nome, o cargo a que concorre

e os seguintes dizeres: “declaro que sou negro, da cor preta ou parda”.

g) anexar a autodeclaração preenchida e assinada, conforme Anexo Único do Edital de Convocação Para o Procedimento de Heteroidentificação.

[...]

3.13 A aferição da Comissão de heteroidentificação quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no conforme o subitem 3.8 e os critérios fenótipos do candidato.

[...]

3.15
Os candidatos convocados para a Avaliação Especial (candidatos indígenas) deverão enviar eletronicamente ao Instituto AOCP os documentos para análise. Para tanto, os candidatos deverão:

a) acessar o link de “Avaliação especial (candidatos indígenas)” disponível no site do Instituto AOCP – www.institutoaocp.org.br;

b) inserir o número de inscrição e CPF para acessar o formulário;

c) anexar imagens do documento de identidade (frente e verso);

d) anexar autodeclaração e consciência de sua identidade indígena;

e) anexar declaração de Etnia e Vínculo com Comunidade Indígena, assinada pela liderança da comunidade indígena e certificada pela unidade local ou regional da FUNAI. (ID 25009044 da demanda originária)

Embora a Agravante defenda possuir características físicas de negros e índios, tanto que requereu a concessão de seu reingresso “
no certame na qualidade de concorrente às vagas reservadas para candidatos negros ou indígenas
”, da simples leitura do referido trecho do edital, verifica-se que as condições listadas para a avaliação dos candidatos cotistas de cada grupo são totalmente diversas.

Isso porque, enquanto o procedimento de heteroidentificação relacionado aos negros se constitui na análise das características fenotípicas, os candidatos indígenas devem, basicamente, apresentar “
declaração de Etnia e Vínculo com Comunidade Indígena, assinada pela liderança da comunidade indígena e certificada pela unidade local ou regional da FUNAI
”.

Assim, apesar das alegações expostas no recurso na tentativa de a candidata ser aceita como negra ou indígena, de acordo com a Autodeclaração juntada no ID 25997182 da lide de origem, a Agravante optou por concorrer às vagas destinadas a negros, talvez porque embora
possuidora de características fenotípicas do povo indígena – em especial o cabelo liso, a cor da pele e os olhos puxados –
, não dispunha
da mencionada
certidão administrativa emitida pela FUNAI.

Desse modo, na mesma toada da banca examinadora ao apresentar resposta ao recurso administrativo da candidata, reputo que a Agravante “
não apresenta

traços fenotípicos que, no seu conjunto, a coloquem em situação de exclusão social, como pele escura, cabelo crespo, nariz avantajado, lábios grossos. Neste sentido, a candidata está inapta as cotas raciais referente a esse concurso
”

(ID
25009046 da demanda originária).

Ressalte-se que as fotografias apresentadas no ID 4973674 – págs. 11/12 corroboram a conclusão externada pela banca, pois da análise das características fenotípicas da Agravante não é possível crer que tenha enfrentado “
obstáculos impostos pela sociedade racista e preconceituosa com relação a esse grupo
” (negro), pelo que deve ser mantida a sua inabilitação na fase em comento.

Em situação semelhante, posicionamento deste E. Tribunal de Justiça (TJES) no mesmo sentido. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – COTAS RACIAIS - COMISSÃO AVALIADORA - AVALIAÇÃO DO FENÓTIPO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Cinge-se a pretensão da apelante ao reconhecimento do direito às cotas raciais, através dos documentos acostados nos autos, objetivando sua classificação para participar das demais etapas do referido Concurso Público. 2. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial, no entanto, há de fundar-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato (AREsp.1.407.431/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019). 3. Do exposto, vê-se que não assiste razão à parte apelante, tendo em vista que a análise realizada pela Comissão Avaliadora é plenamente válida e segue fielmente as disposições editalícias. 4. Recursos conhecidos e não providos. (TJES, Apelação Cível nº 0008695-71.2020.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2022)

Desse modo, em observância ao princípio da vinculação ao edital e porque fundamentado o ato administrativo que culminou na desclassificação da Agravante,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.